Tribunal: TJDFT
Processo: 0020156-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CABIMENTO.EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela legislação novel, a correção do erro material.
2. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, produzido por Colegiado, que rejeitou anteriores aclaratórios, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas em anteriores decisões.
4. Evidenciado a ausência de qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, bem como o intuito manifestamente protelatório dos embargos declaratórios, impõe-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o do CPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados.